Tribunal: TJMT
Processo: 1033567-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033567-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), E. G. S. A. - CPF: 074.745.061-73 (AGRAVANTE), B. G. S. A. - CPF: 108.635.701-94 (AGRAVANTE), MAIRA UYARA ARAUJO GOMES SANT ANA - CPF: 023.035.761-05 (AGRAVANTE), EDSON JOSE SANT ANA - CPF: 688.270.241-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIRA UYARA ARAUJO GOMES SANT ANA - CPF: 023.035.761-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE POSTERIORMENTE ADITADA PARA DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. ALTA CONFLITUOSIDADE ENTRE OS GENITORES. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do juízo familiar e determinou a redistribuição de ação de tutela antecedente, posteriormente aditada com pedido de divórcio cumulada com guarda e alimentos, para uma das Varas Especializadas da Infância e Juventude da Capital, ao fundamento de que os autos revelam situação de risco envolvendo os filhos menores do casal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as circunstâncias fáticas narradas pelas partes — marcadas por severa beligerância, acusações mútuas de instabilidade emocional, agressividade e suposta alienação parental — configuram situação de risco apta a atrair a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir

3.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a competência da Justiça da Infância e Juventude quando evidenciada ameaça ou violação aos direitos fundamentais de crianças ou adolescentes, especialmente em contextos de risco emocional ou psicológico.

4.

O caso revela intenso litígio entre os genitores, com imputações recíprocas de condutas potencialmente lesivas à integridade dos menores, circunstâncias que justificam a remessa do processo à jurisdição especializada, dotada de instrumentos e equipe técnica vocacionados à proteção integral.

5.

A prudência jurisdicional recomenda a manutenção da decisão que reconheceu a situação de vulnerabilidade dos menores, assegurando-se o processamento do feito perante a Vara da Infância e Juventude.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

7.

Tese de julgamento
:

Configurada situação de risco decorrente de grave conflito entre os genitores, compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar a ação que envolva direitos fundamentais de crianças ou adolescentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033567-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: E. G. S. A. e B. G. S. A., representados por sua genitora MAIRA UYARA ARAÚJO GOMES SANT’ANA

AGRAVADO: EDSON JOSÉ SANT’ANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. G. S. A. e B. G. S. A., representados por sua genitora MAIRA UYARA ARAÚJO GOMES SANT’ANA
, em desfavor de
EDSON JOSÉ SANT’ANA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1010963-70.2025.8.11.0041, posteriormente aditada com pedido de Decretação de Divórcio c/c Regulamentação de Guarda e Alimentos, que declarou a incompetência daquele juízo para processar e julgar o feito, e determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas da Infância e Juventude desta Capital.

Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, e, no mérito, pedem pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que os autos retornem ao juízo familiar, haja vista a ausência de risco capaz de atrair a competência da Vara de Infância e Juventude.

Isento de preparo, consoante ID. 317907376.

Tutela de urgência indeferida, consoante ID. 317923384.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do Recurso (ID. 330497885).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1010963-70.2025.8.11.0041, posteriormente aditada com pedido de Decretação de Divórcio c/c Regulamentação de Guarda e Alimentos, que declarou a incompetência do juízo familiar para processar e julgar o feito, e determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas da Infância e Juventude desta Capital.

Os Agravantes pedem pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que os autos retornem ao juízo familiar, haja vista a ausência de risco capaz de atrair a competência da Vara de Infância e Juventude.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque,

a competência da Vara da Infância e da Juventude se configura quando demonstrado que a criança ou adolescente se encontra em situação irregular ou de risco, sob ameaça ou violação aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), consoante se depreende do artigo 98, o que se verifica no presente caso.

Como destacado na decisão combatida,
“o processo em tela é marcado por um intenso e preocupante litígio entre os genitores. De um lado, a genitora pleiteia a guarda, alegando que os menores se encontram em situação de risco devido à instabilidade emocional e comportamento agressivo do requerido. De outro, o genitor apresenta contestação e documentos, imputando à autora a prática de alienação parental e condutas que colocariam em risco a saúde física e mental dos filhos. A gravidade mútua das alegações evidencia um ambiente de alta

beligerância, que impõe um olhar cuidadoso sobre a situação de vulnerabilidade dos menores.”

Assim, a fim de proteger os direitos dos próprios Agravantes, mostra-se prudente manter a decisão recorrida, com o prosseguimento do feito na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital.

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Nessa senda, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025